Tribunal: TJDFT
Processo: 0728090-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE SUBCAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE (FRAUDE OU ABUSO DE DIREITO) OU OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica de empresa executada deve haver indícios de abuso da personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial (art. 50 do CC, com a redação do art. 7o da Medida Provisória no 881/2019, que institui a Declaração de Direito de Liberdade Econômica).
2. Em que pese a possibilidade de haver a desconsideração da personalidade jurídica em razão da subcapitalização, a legislação pátria não exige a integralização de capital social mínimo no momento da constituição da sociedade, ou requisitos para que haja a integralização sucessiva, de modo que tal fato isoladamente não conduz à conclusão de que houve fraude ou abuso de poder.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.